Tribunal: TJSP
Processo: 2276210-74.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-02
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
Ação possessória c.c. indenizatória. Justiça Gratuita. Pessoa física. Indeferimento. Observação de que o presente recurso foi interposto apenas por um dos corréus. Aplicação do § 3° do artigo 99, do CPC. Contexto dos autos que determina a prevalência da presunção de veracidade da declaração de pobreza ofertada. Benefício concedido. Recurso provido, com observação.